Tribunal: TJMT
Processo: 1009215-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009215-05.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1002410-48.2018.811.0051 - COMARCA DE CAMPO VERDE
AGRAVANTE: DESTILARIA SÃO JORGE LTDA. - ME
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DESTILÁRIA SÃO JORGE LTDA – ME, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da Execução Fiscal no 1002410-48.2018.811.0051, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelo Executado.
Sustenta o Recorrente que não pode arcar com as custas judiciais sem maiores prejuízos, pleiteando os benefícios da justiça gratuita.
Embora seja uma ação de execução fiscal, tendo o recorrente como executado, não há como se presumir que o pagamento das custas processuais possa inviabilizar o seu negócio ou comprometer a saúde financeira da empresa.
Destarte, não havendo elementos que comprove a alegada insuficiência de recursos, determino a intimação do Agravante para que, no prazo de cinco (5) dias, junte a última declaração de Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, ou outro documento capaz de comprovar a alegada hipossuficiência.
Às providências.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora